Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719283-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PERES TEIXEIRA AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Intime-se o Agravante para juntar aos autos o comprovante de pagamento da guia de preparo, ou, caso não o tenha feito, proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2022 12:22:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador